Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DEFINIU A FORMA DE AVALIAÇÃO DE BENS PARA DEVOLUÇÃO DE QUOTA-PARTE A HERDEIRO NECESSÁRIO PRETERIDO. MÁXIMA IGUALDADE POSSÍVEL ENTRE OS HERDEIROS QUANTO AO VALOR DOS BENS. VALOR ATUALIZADO DA VENDA. VALOR DE MERCADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com os artigos 2.017 do Código Civil e 648, I, do Código de Processo Civil, deve ser observada, quando da partilha, a máxima igualdade possível entre os herdeiros quanto ao valor dos bens. Caso em que se mostrou necessário definir o valor da quota-parte a ser devolvida a herdeiro necessário, posteriormente reconhecido como tal, em razão da procedência das ações de investigação de paternidade e anulatória de herança por ele ajuizadas.
2. Uma vez alienados a terceiros bens pertencentes ao monte partilhável e existindo herdeiro necessário preterido quando da partilha, a devolução da quota-parte ao preterido não pode recair sobre o ato de avaliação dos bens, mas sobre o valor da venda alcançada com a alienação desses bens, ato jurídico posterior. Inteligência do art. 1.827, par. único, do Código Civil.
3. Mantida a decisão agravada, a qual aplicou o entendimento do c. STJ que assenta a tese de que para evitar o enriquecimento sem causa, o cálculo da quota-parte a ser entregue pelos coerdeiros contemplados quando da primeira partilha observará, quanto aos bens já alienados, o valor atualizado da venda, e, em relação aos não vendidos, o valor atual de mercado.
4. Recurso conhecido e desprovido.